Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706224-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITO DE JESUS FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 149470672 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CARMELITO DE JESUS FARIAS, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte agravada era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, que possuía personalidade jurídica autônoma; que a cobrança de parcelas do auxílio-alimentação se deu exclusivamente em face do Distrito Federal, não beneficiando servidores públicos de outras pessoas jurídicas; que a obrigação da Fundação sequer surgiu, não se falando em sucessão de débito inexistente; que o título executivo contém limitação temporal; que o título executivo judicial determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a adoção de índice diverso; que no próprio julgamento do Tema 905 houve ressalva quanto à correção monetária acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; que foi julgada improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo Sindireta, ratificando a utilização da TR; que há necessidade de suspensão do curso do processo, por força das decisões proferidas nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada e com a limitação temporal da condenação. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à ilegitimidade ativa da parte agravada, por estar vinculado aos quadros da Fundação Zoobotânica, o Decreto Distrital n. 20.976/2000, que extinguiu a fundação, previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Ademais, “a Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. (...) O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional.” (Acórdão 1651357, 07109348120228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022). Sobre a limitação temporal da condenação, a questão é controversa no âmbito deste Tribunal. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A propósito, dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Assim, prima facie, assiste razão ao Distrito Federal quando defende a necessidade de limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97). Em relação à suspensão do curso do processo pelo Tema n. 1.170, o Supremo Tribunal Federal se resumiu a reputar constitucional a questão da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos em curso que tratem da matéria, sem olvidar que “a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo” (RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018). Portanto, sem que o relator do recurso extraordinário paradigma determine a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, não há óbice ao andamento do cumprimento de sentença. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento do benefício alimentação aos servidores à prévia liquidação. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao índice de correção monetária incidente, a decisão agravada acolheu a tese apresentada pelo Distrito Federal, de modo que não se vislumbra seu interesse recursal. Consignou-se que: Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada; (...) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. (...) INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Portanto, conforme mencionado, se a tese apresentada na impugnação foi acolhida no primeiro grau de jurisdição, a parte beneficiada não possui interesse recursal em relação a essa matéria. Em resumo, em exame de cognição prefacial, a única tese passível de acolhimento é a referente à limitação temporal. Todavia, a questão interfere diretamente na totalidade do débito, de modo que é necessária a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora